Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-55.2018.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000177-55.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (EMBARGANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (EMBARGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS, REQUERIDO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NAS TESES DO REQUERIDO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DO REQUERIDO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e determinou a reintegração de posse de imóvel. O
requerido
alega omissão quanto à nulidade da sentença por vício de fundamentação, contradição na fixação da competência territorial e obscuridade na valoração das provas.
A
autora

sustenta omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos aspectos apontados p
elo requerido
, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) analisar se há omissão na majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme pleiteado p
ela
autora
o
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo omissão na fundamentação nem violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura omissão sanável por embargos de declaração.

A alegação de contradição quanto à competência territorial não procede, pois o declínio para o Juízo de Cuiabá decorreu de cláusula de eleição de foro prevista no contrato de arrendamento rural, cuja validade foi reconhecida no acórdão.

A tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi afastada com base na regularidade da instrução processual e na ausência de prova pelo embargante, sendo devidamente enfrentada na fundamentação recursal.

O embargante não demonstrou a alegada simulação do contrato de arrendamento rural nem a falsidade da assinatura, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova do pagamento do contrato de compra e venda incumbia ao embargante, que não apresentou documentos idôneos para comprovar a integralização do preço pactuado. O pagamento de tributos como ITBI e ITR não constitui prova do adimplemento do contrato.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível, pois o recurso de apelação foi integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em observância ao entendimento do STJ consolidado no Tema Repetitivo 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por
Laurenio
Lopes
Valderramas
rejeitados.

Embargos de declaração opostos por
Cleice
Maira da Silva Dalberto acolhidos, para majorar os honorários advocatícios de 12% para 15%.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A cláusula de eleição de foro prevalece como critério de fixação da competência territorial, salvo demonstração de abusividade ou impedimento de acesso à jurisdição.

O indeferimento da tutela de urgência não vincula o julgamento de mérito, especialmente quando a parte não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete.

A majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida quando o recurso for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 11, 373, II, 411, 430, 431, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO
e
LAURENIO LOPES VALDERRAMAS,
contra acórdão proferido no RAC 0000177-55.2018.8.11.0032
, que manteve a sentença de procedência de reintegração de posse, e
m
decorrência do término do contrato de arrendamento rural
firmado entre as partes.

Nos seus Declaratórios,
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO,
defende que o acórdão ficou omisso acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, §11o, do CPC
, pelo que pede provimento do recurso (id 266164286).

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios
no id
267485788.

Já o embargante
LAURENIO LOPES VALDERRAMAS,

reclama
que o

acórdão incorreu nos mesmos vícios da sentença de primeiro grau, que antecipou o julgamento sem permitir a produção de provas pelas partes, na medida em que exige prova do adimplemento do contrato de compra e venda por parte do recorrente, mas, ao mesmo tempo, negou a ele a oportunidade de produzir provas
.

Alega que a recorrida não comprovou o inadimplemento que teria motivado a transformação do contrato de compra e venda em contrato de arrendamento,
não apresentou notas promissórias nem a prévia interpelação do recorrente para comprovar o inadimplemento.

Argumenta que a execução da decisão causará
dano
grave e irreversível, com a expropriação da propriedade rural de 322 hectares.

Sustenta omissão
ao não enfrentar diversos pontos levantados na apelação,
entre as quais a
contradição entre decisões anteriores e a sentença final, que inesperadamente dispensou a fase de provas
; a
inversão do ônus da prova, ao exigir comprovação do pagamento sem antes exigir a comprovação do inadimplemento
; a
incompetência da Comarca de Cuiabá, já que, se o contrato válido for o de arrendamento rural, o foro correto seria o local do imóvel (Rosário Oeste).

Ao final, pede
atribuição de efeito suspensivo aos embargos para evitar a reintegração de posse até que a questão seja analisada de forma definitiva, bem assim
sejam sanados os supostos vícios com a an
ulação da sentença e retorno do processo ao 1o grau para reabertura da fase probatória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto sobre o qual o julgado deveria se pronunciar ou ainda corrigir erro material, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange aos Embargos de Declaração opostos por
LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
,
em que pese as alegações, não há amparo jurídico a sustentar o provimento dos declaratórios.

Primeiro, não há o
missão em analisar preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação
, porquanto o
acórdão enfrentou as questões relevantes para a solução da controvérsia, apreciando todas as teses deduzidas nas razões recursais e consideradas pertinentes ao deslinde da causa, em obediência ao princípio da dialeticidade recursal.

Da leitura simples e sistematizado do a
córdão
, sem dificuldade de compreensão, observa-se que

contém fundamentação suficiente para impor a solução adotada, respeitando o art. 489, §1o, do CPC.

Ora, a
eventual discordância do embargante com a fundamentação expendida não configura omissão a ser suprida por esta via recursal.

Também não se verifica a obscuridade ou contradição alegada quanto à competência do Juízo de Cuiabá.

Como bem explicitado no acórdão, o declínio de competência para Cuiabá decorreu da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de arrendamento rural, o qual foi reconhecido como o instrumento a regular a relação jurídica entre as partes, após o distrato do contrato de compra e venda.

A eleição de foro prevalece como critério de fixação de competência territorial, salvo comprovação de abusividade ou impedimento de acesso à jurisdição, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, a decisão de declínio da competência transitou em julgado, não havendo espaço para rediscuti-la nesta fase processual.

Registre-se que a competência prevista no art. 47, §2o, do CPC, embora absoluta, pode ser afastada por convenção das partes, como ocorreu no caso concreto, mediante a eleição de foro no contrato de arrendamento. Portanto, não há obscuridade ou contradição a ser sanada neste ponto.

No tocante à alegada contradição entre o entendimento exarado nas decisões que indeferiram a tutela de urgência e o julgamento antecipado da lide,
igualmente sem razão
o embargante
, notadamente porque pede a nulidade da sentença.

De relevo anotar que as decisões que indeferiram a tutela de urgência, haviam assentado a necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa.

Ocorre que

a ação teve regular trâmite, sem
que embargante
tivesse se desconstituído de seu ônus e bem por isso
o acórdão
o afast
ou
o do cerceamento de defesa com base na suficiência dos documentos juntados aos autos.

Isso quer dizer que
com base nos elementos probatórios existentes nos autos, concluiu
-se
pela desnecessidade de produção de
outras provas
, sendo certo que
a suficiência ou não dos elementos probatórios para o julgamento antecipado
foi devidamente
enfrentada no mérito recursal.

Frisa-se que a questão sobre a suposta ocorrência de simulação do
arrendament
o incumbia ao
embargante fazer prova do alegado
,
por força do disposto no artigo 373, II, do CP, como bem ponderou o
acórdão:

“
...
No caso em exame, o apelante não apresentou qualquer elemento concreto ou prova apta a demonstrar que o contrato de arrendamento tenha sido simulado.

A simples alegação de que não reconhece a assinatura no contrato, nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil (CPC), não é suficiente para afastar a validade do instrumento.

Frisa-se, porque necessário, que o apelante não apresentou provas concretas que demonstrem a existência de vício no consentimento ou intenção de dissimular a verdadeira natureza do negócio jurídico.

Ressalta-se que a assinatura aposta no contrato de arrendamento é semelhante àquelas constantes em outros documentos presentes nos autos, reforçando a validade do instrumento e muito embora o apelante tenha, em contestação, alegado a falsidade de sua assinatura, se tratou de argumento genérico, isto é, não indicou as provas com o que pretendia comprovar tal falsidade, como exige o artigo 431 e 373, II, do CPC.

Apenas alegar que a assinatura não é sua, sem apresentar provas ou elementos concretos que indicassem suposta falsidade, não é suficiente para afastar a validade do contrato.

Frisa-se ainda que, mesmo após ser devidamente intimado, o apelante não suscitou expressamente a falsidade da assinatura, o que corrobora a presunção de veracidade do documento, conforme art. 411 do CPC, que reconhece como autênticos os documentos cuja falsidade não foi questionada oportunamente.

Assim, a alegação de simulação ou falsidade, feita de forma genérica e desacompanhada de requerimento formal para sua apuração, não pode prosperar, sendo insuficiente para invalidar o contrato de arrendamento.
” (grifei)

Acrescenta-se, ademais, que a prova da
integralização do preço pactuado da compra e venda também era do embargante, posto que
era devedor na relação.

Isso quer dizer que cabia a ele, embargante, demonstrar que efetivamente realizou o pagamento, desincumbindo-se do ônus de provar um fato que extinguia o direito da parte credora.

Nesse sentido, à embargada, por sua vez, não precisava provar que não recebeu o pagamento, na medida em que a prova da quitação é considerada uma prova negativa para ela. Portanto, a parte que alega ter quitado o preço deve apresentar documentos ou evidências que comprovem o pagamento realizado, como recibos ou contratos que atestem a quitação do valor acordado, o que, frise, o embargante não fez.

Por fim, argumenta o embargante que o acórdão é obscuro, porque ele
apresentou documentos entre os quais comprovante de ITR e pagamento de ITBI referente à celebração do contrato de compra e venda,
os quais não foram considerados no acórdão.

Ocorre que o
pagamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) não comprova, por si só, a quitação do contrato de compra e venda.

O ITBI indica a intenção de transferência da propriedade urbana, mas não garante que o pagamento do bem foi efetivado, enquanto o ITR é um tributo anual vinculado à posse de imóvel rural, sem relação direta com a transação.

Para comprovar o pagamento
do contrato de compra e venda, portanto, se fazia
necessário apresentar documentos como o contrato com cláusula de quitação, recibos ou registros bancários, além da escritura definitiva registrada no cartório de imóveis.

Em conclusão, n
ão há obscuridade na conclusão de que o apelante não comprovou o adimplemento do contrato de compra e venda. O acórdão examinou as provas carreadas aos autos e concluiu que elas eram insuficientes para demonstrar o pagamento integral das obrigações pactuadas, justificando assim a novação contratual para o arrendamento rural. Não há omissão a ser sanada.

Por consequência, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração formulado por
Laurenio
Lopes Valderrama
não merece acolhimento.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não modificativa do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a reintegração de posse foi determinada com base em elementos suficientes à convicção do juízo, inexistindo fundamento jurídico para suspender seus efeitos até o trânsito em julgado. Acerca da anulação da sentença
e retorno
dos autos ao 1o grau para reabertura da fase probatória, verifica-se que a questão já foi amplamente debatida, não havendo omissão ou erro que justifique a medida pretendida. Assim,
rejeito o pedido de efeito suspensivo aos embargos
, mantendo-se a decisão anteriormente proferida.

Por fim, os dispositivos legais invocados nos embargos foram devidamente
prequestionados
, possibilitando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores
e
com fundamento no art. 1.022 do CPC,
é caso de
desprovimento
dos embargos declaratórios
opostos
por

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
.

Por fim, no que diz respeito aos Embargos de Declaração opostos por
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO
,
assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado omitiu-se quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios, ante o integral desprovimento do recurso de apelação interposto por
Laurênio
Lopes
Valderramas
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1.059, é clara ao estabelecer que
"a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente".

Dessa forma, tendo o recurso de apelação sido integralmente desprovido pelo acórdão embargado, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO
para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios de 12% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
rejeito os embargos de declaração opostos por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
, uma vez que os dispositivos legais invocados foram devidamente
prequestionados
, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025